Tribunal: STF
Processo: RHC 234965
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Guilherme Carlesso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 841.182/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.



    Interpostas apelações defensiva e acusatória, ambas restaram não providas.



    Após o trânsito em julgado da condenação, ajuizou-se revisão criminal para que houvesse a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP). O pleito foi indeferido pelo Tribunal local.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, a possibilidade de aplicação do ANPP em crimes militares e a necessidade de aplicação retroativa do acordo.



    Requer-se, ao final:



    “a) preliminarmente, seja concedida a medida liminar para determinar a suspensão do Processo de Execução Criminal n. 8000027-50.2022.8.24.0091, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste, SC, até o julgamento definitivo do presente recurso;



    b) no mérito, e uma vez confirmada a tutela de urgência supra requestada, seja provido o presente Recurso Ordinário para que, reformada a decisão recorrida, seja em última análise concedida a ordem e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME MILITAR (ART. 308, § 1º, DO CPM). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME), BEM COMO PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, "o Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia" (AgRg no REsp n. 1.960.357/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    2. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 21/1/2013 (e-STJ fl. 254) e a sentença condenatória foi proferida em 27/3/2019 - antes, portanto, das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019.



    3. Nessa linha de intelecção, não obstante a discussão sobre a aplicação, ou não, do instituto do acordo de não persecução penal aos crimes militares, seja no âmbito estadual ou federal, a hipótese se soluciona pela própria impossibilidade de retroatividade do Pacote Anticrime neste ponto, visto que, conforme bem destacado pela Corte local, não há falar em aplicação retroativa do aludido instituto, na medida em que, quando passou a vigorar este benefício na legislação penal, em janeiro de 2020, a denúncia já havia, há muito tempo, sido recebida e o acusado condenado em primeiro grau de jurisdição.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto a aplicação do ANPP, já decidiu a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em recente julgamento, pela possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência . 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC nº 220.249/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/23).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento do pleito absolutório, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo interno desprovido.” (HC nº 225.293/MT-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 5/6/23). (grifei)



    Com efeito, tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que não só houve o trânsito em julgado da condenação, mas também o indeferimento de pleito de revisão criminal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente